Tribunal: TJDFT
Processo: 0751731-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE IDADE MÍNIMA NA DATA DA INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA ETÁRIA PREVISTA EM LEI APENAS PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. ILEGALIDADE DE CLÁUSULA EDITALÍCIA RESTRITIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 266 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA E DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO DO CANDIDATO DE PARTICIPAR DAS FASES DO CERTAME. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar e reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do Presidente da Comissão de Concurso do IDECAN, mantendo o indeferimento da inscrição do impetrante em concurso público regido pelo Edital no 01/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sob o fundamento de que o candidato possuía 17 anos na data da inscrição. O recorrente sustenta que a Lei no 7.479/1986 exige idade mínima de 18 anos apenas para a matrícula no curso de formação, e não para a inscrição no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal e o Presidente da Comissão de Concurso da banca organizadora possuem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona ato praticado no âmbito do certame; (ii) estabelecer se a exigência de idade mínima de 18 anos pode ser imposta na data da inscrição ou apenas no momento da matrícula no curso de formação, conforme previsão legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade responsável pela execução material do concurso público, quando delegada a banca examinadora, possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona atos praticados na condução do certame, nos termos do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009.
4. O Distrito Federal detém interesse jurídico direto na demanda, pois é o ente responsável pela realização do concurso público e pela eventual investidura do candidato no cargo, devendo integrar a relação processual.
5. A Lei Federal no 7.479/1986 estabelece que a idade mínima de 18 anos constitui requisito para a matrícula nos cursos de formação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não prevendo sua exigência na etapa de inscrição no concurso.
6. O edital do certame não pode inovar na ordem jurídica nem restringir direitos além do que dispõe a legislação de regência, sendo ilegal a cláusula que antecipa a exigência etária para o momento da inscrição.
7. A interpretação sistemática da matéria admite a aplicação analógica da Súmula 266 do STJ, segundo a qual os requisitos para o exercício do cargo devem ser comprovados no momento da investidura, e não na inscrição no concurso.
8. A antecipação da exigência de idade mínima configura restrição desproporcional ao acesso aos cargos públicos, especialmente quando o candidato implementará a idade exigida antes das etapas posteriores do certame e muito antes da matrícula no curso de formação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A banca organizadora de concurso público e o ente federativo responsável pelo certame possuem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna ato praticado na condução do concurso.”; “2. A exigência de idade mínima para ingresso em carreira militar deve observar o momento definido em lei, não podendo o edital antecipar a comprovação do requisito para a fase de inscrição.”; “3. O requisito etário para investidura em cargo público deve ser aferido no momento da posse ou da matrícula no curso de formação, admitindo-se aplicação analógica da Súmula 266 do STJ.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, §3o, e 7o, II; Lei Federal no 7.479/1986, art. 11, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RMS 41.515/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25.06.2013; STJ, REsp 1.462.659/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 01.12.2015; TJDFT, Acórdão 1977293, 0739759-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 10.03.2025; TJDFT, Acórdão 1960754, 0727693-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, j. 27.01.2025.